Tribunal: TJBA
Processo: 8139034-93.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139034-93.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

APELADO: TASSIO MORENO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
DEIVISON DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

Ementa: Embargos de Declaração em Apelação. Direito Processual Civil. Alegado vício de omissão no acórdão. Inexistência. Revisão contratual da taxa de juros que observou parâmetros firmados pelo Superior Tribunal de Justiça. Restituição dobrada. Entendimento firmado no EARESP 676.608/SP, sendo irrelevante comprovação de má-fé. Coerência processual. Pretensão de rediscussão do mérito.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade de taxa de juros contratual e determinou a substituição pelo percentual médio de mercado, mantendo os demais termos da sentença. O embargante sustenta a existência de omissões no julgado, referentes à ausência de manifestação sobre temas como danos morais, aplicação da taxa SELIC e restituição em dobro dos valores pagos a maior.

II. Questão em Discussão

2. O cerne da inconformidade pauta-se em (I) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise de fundamento relevante ventilado pelas partes; (II) apurar se a matéria relativa à aplicação da taxa SELIC poderia ser examinada na via integrativa, mesmo não tendo sido suscitada anteriormente; e (III) analisar se houve omissão quanto à condenação por danos morais afastada em primeira instância.

III. Razões de Decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4. A revisão contratual da taxa de juros observou os parâmetros firmados pelo Superior Tribunal de Justiça, que considera abusivo o percentual que exceda, de forma substancial, a média de mercado, justificando a substituição da taxa pactuada.

5. A restituição em dobro dos valores pagos a maior foi corretamente aplicada, conforme entendimento firmado no EARESP 676.608/SP, sendo irrelevante a comprovação de má-fé quando evidenciada a violação à boa-fé objetiva.

6. A questão relativa à aplicação da taxa SELIC foi trazida apenas na via aclaratória, o que inviabiliza sua apreciação, por ausência de prequestionamento e ofensa aos princípios da devolutividade recursal e da congruência.

7. Não há vício de omissão quanto aos danos morais, pois o pedido foi indeferido em primeira instância e não foi objeto de impugnação em grau recursal, não havendo omissão no silêncio do acórdão sobre ponto não devolvido.

8. A alegação de omissão não se sustenta, pois o acórdão abordou todos os pontos efetivamente devolvidos à instância ad quem, mantendo, por coerência processual, os capítulos da sentença que não foram impugnados no recurso de apelação. As razões recursais, portanto, revelam inconformismo com o mérito do acórdão, não havendo vício integrativo a ser sanado, tampouco cabimento de efeitos infringentes pela via eleita.

IV. Dispositivo e Tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em Recurso de Embargos de Declaração em Apelação nº
8139034-93.2024.8.05.0001
, em que figuram
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, ora embargante, e
TASSIO MORENO DE CARVALHO
, ora embargado.

Pelo exposto,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos do voto do Relator.